Tribunal: TJDFT
Processo: 0704028-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704028-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE SUARES DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO ALENCAR LTDA - ME D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise Suares de Sousa contra decisão do Juízo da Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de valores em conta bancária da agravante, a fim de garantir a execução, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A penhora de valores foi realizada de acordo com os procedimentos legais, não havendo nos autos comprovação de que os valores bloqueados são impenhoráveis.” (id. no 0704129-26.2023.8.07.0003, processo de origem). Nas razões recursais, a recorrente alega que o valor bloqueado, R$ 547,54 (quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), está protegido pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou entendimento sobre a impenhorabilidade de valores depositados em qualquer tipo de conta bancária, conforme decidido no EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, e reiterado no AgInt no AREsp n. 2.676.136/SP, Relator Ministro Humberto Martins. Afirma que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) também adota esse entendimento, conforme o Acórdão n. 1954543, Rel. Des. Sérgio Rocha. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo para suspender a penhora e demais atos constritivos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado, garantindo a proteção legal de seus recursos financeiros essenciais para sua subsistência. Preparo não recolhido, porquanto a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores na conta bancária da agravante, sob o argumento de que não ficou comprovada a natureza alimentar dos montantes penhorados. O recorrente defende o equívoco da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, alegando que o bloqueio desrespeita a jurisprudência consolidada que reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, independentemente da conta bancária em que estejam depositados. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo, considerando a ausência de comprovação acerca da origem dos valores bloqueados. Sobre a temática, é certo que o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade de vencimentos, proventos, salários, e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Entretanto, para a aplicação dessa proteção legal, é indispensável que a parte interessada demonstre que os valores bloqueados se enquadram nas hipóteses previstas na legislação. Adicionalmente, o artigo 799 do CPC estabelece que cabe ao executado provar que os bens penhorados são impenhoráveis. Assim, a simples alegação da parte de que os valores bloqueados são essenciais para sua subsistência não é suficiente para afastar a penhora sem a devida comprovação documental. Ainda, o artigo 373, inciso II, do CPC, reforça que o ônus da prova cabe à parte que alega o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Neste caso, a agravante não apresentou documentos que comprovem que o montante penhorado possui natureza alimentar ou esta protegido pela regra de impenhorabilidade. No caso posto em desate, é de ressaltar que não há nos autos qualquer documento que demonstre que os valores bloqueados são provenientes de conta-salário ou poupança. Pelo contrário, verifica-se que o montante de R$ 547,54 estava depositado em conta mantida junto ao NU Pagamentos, instituição que não possui natureza exclusiva de recebimento de salários ou de formação de poupança. Além disso, não há indícios de que o valor bloqueado decorra de verbas de caráter alimentar, como salários ou benefícios previdenciários. Assim, a ausência dessa comprovação impede a aplicação da proteção legal pretendida pela agravante. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A ausência de comprovação da natureza dos valores penhorados justifica a manutenção da decisão agravada, preservando-se a penhora realizada. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator